Tribunal: TJPA
Processo: 0881451-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881451-51.2022.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA ALEXANDRE DA CUNHA, BANCO FICSA S/A.

APELADO: BANCO FICSA S/A., VERA LUCIA ALEXANDRE DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Tutela de urgência não revogada expressamente. Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, nos autos de ação revisional de contrato bancário.

2.

Alega-se omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendia os descontos contratuais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre os efeitos da tutela provisória após a reforma do julgado.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

No caso, a ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela provisória de urgência, que havia suspendido os descontos vinculados ao contrato discutido, configura omissão relevante, tendo em vista que o acórdão reformou integralmente a sentença de mérito e julgou improcedente o pedido inicial.

6.

A omissão pode ensejar insegurança jurídica e manutenção de efeitos incompatíveis com o novo status decisório, razão pela qual deve ser suprida.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881451-51.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO:
BANCO FICSA S/A

APELADO/APELANTE:
VERA LUCIA ALEXANDRE DA CUNHA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO FICSA S/A

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22656973

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO FICSA S/A
,
em desfavor de
VERA LUCIA ALEXANDRE DA CUNHA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22656973, assim constituído:

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV. DISPOSITIVO

4. Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante aponta a existência de omissão no acórdão, consubstanciada na ausência de manifestação expressa quanto à revogação da tutela provisória de urgência anteriormente deferida, a qual determinava a suspensão dos descontos relativos ao contrato objeto da lide.

Sem contrarrazões. ID 23130772

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

No caso, assiste razão ao embargante. Com efeito, consta dos autos que foi deferida tutela de urgência, determinando à instituição financeira a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo consignado discutido.

Contudo, o acórdão embargado, embora tenha julgado improcedentes os pedidos da inicial e reformado a sentença, não se manifestou expressamente sobre a revogação da referida tutela provisória, o que caracteriza omissão relevante, porquanto compromete a plena eficácia do julgado e gera insegurança quanto à retomada da cobrança por parte do banco.

Neste sentido, o STJ já decidiu nesse sentido:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de fls. 541/546, na qual dei provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial (admissão da autora no quadro de cooperados da ré). Sustenta a parte embargante que há omissão "porque não constou na parte dispositiva da r. decisão a expressa revogação da tutela antecipada que foi concedida à embargada ainda na fase inicial da presente demanda, pelas instâncias inferiores". Requer "seja suprida a omissão apontada para que Vossa Excelência possa fazer constar a expressa revogação da liminar, haja vista a improcedência". Não foi apresentada impugnação (fl. 555). Assim delimitada a questão, passo a decidir. Na hipótese, verifico que não há que falar em omissão, uma vez que é decorrência lógica do julgamento pela improcedência da demanda a revogação de eventuais medidas liminares anteriormente deferidas, salvo se expressamente mantida a decisão liminar, o que não ocorreu na hipótese. De todo modo, para evitar eventuais discussões, acrescento que, em face da improcedência dos pedidos, fica expressamente revogada a tutela de urgência antecipada deferida. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer que, diante do julgamento pela improcedência da demanda nesta Corte Superior, fica expressamente revogada a tutela de urgência anteriormente deferida.

(STJ - EDcl no REsp: 1924489, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/10/2023)

Neste contexto, a reforma da sentença que reconhece a inexistência de ilicitude e julga improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito implica, por consequência lógica e necessária, a revogação da tutela que havia suspendido os efeitos do contrato tido por nulo. Todavia, é imprescindível que tal revogação conste de forma expressa no acórdão, como exige o princípio da segurança jurídica e o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão identificada, consignando-se expressamente que a tutela provisória anteriormente deferida fica revogada em razão da improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e consignar expressamente que
fica REVOGADA a tutela provisória
de urgência deferida no curso do processo, em razão da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 20/05/2025